Tribunal: TJMT
Processo: 1012181-46.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012181-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.540.779/0001-63 (APELANTE), HENRIQUE POLASTRI G FERREIRA - CPF: 970.698.926-91 (ADVOGADO), JULIANA SANTOS FELISBINO MENDES - CPF: 099.297.246-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 05.142.508/0001-48 (APELADO), FELIPE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 326.443.148-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIANA LUIZA CUNHA CARDOSO - CPF: 116.214.796-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APE
LAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO - EMPRESA INABILITADA – INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE EXIGIDA NO EDITAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O procedimento do pregão no Estado de Mato Grosso é regulamentado pelo Decreto Estadual n.º 840, de 10.02.2017, que, em seu artigo 28, estabelece que a entrega da proposta de preços e da documentação de habilitação deve ocorrer no mesmo momento, qual seja, após a abertura oficial da sessão de pregão.

2. A majoração dos honorários advocatícios requerido pelos apelados, não prospera, eis que foram arbitrados com moderação e justeza, sem caracterizar retribuição ínfima ou demasiada, conforme vistas ao caso concreto, de molde a representar adequada remuneração ao trabalho profissional.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e NUTRICOL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializa da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência nº 1012181-46.2019.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e ainda,
condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega a Apelante ser empresa especializada em fornecimento de alimentação a instituições públicas e privadas, em alta escala.

Sustenta ser interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 001/2019/SEJUDH, processo nº 550528/2018/SEJUDH, tendo como objeto era a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo e fornecimento de alimentação pronta para atender aos recuperandos e servidores penitenciários plantonistas da Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde, sendo café da manhã, almoço, jantar e ceia, todos os dias da semana, inclusive, sábados, domingos e feriados.

Aduz que, após abertura da sessão do certame, foi inabilitada por, supostamente, ter descumprido o item nº 12 do Edital, sendo realizado em desconformidade com o previsto nos itens nº 11.25 e 11.26 do próprio edital do certame.

Ressalta que apresentou proposta de menor valor inicial, entretanto, foi desclassificada, passando a segunda apelada, consagrando vencedora do certame, mesmo com proposta consideravelmente maior.

Sustenta que o próprio edital do certame prevê a legislação aplicável, que o decreto elencado pelo magistrado na r. sentença, os procedimentos licitatórios são em âmbito federal, não sendo caso dos autos, que o Decreto 10.024/19 não rege o certame objeto da lide, pois somente entrou em vigor em 28/10/2019 e o Pregão Eletrônico nº 001/2019 ocorreu em 05/02/2019.

Destaca a inobservância a peculiaridade contida no procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, no qual ocorre inversão de fases no que se refere à habilitação dos licitantes e seus respectivos lances.

Aduz que a decisão que inabilitou a recorrente violou as normas editalícias que regem os procedimentos licitatórios.

Assevera que a legislação aplicável ao caso é a contida na Lei nº 10.520/2002, a qual prevê apresentação dos documentos apenas após a fase de lances.

Ao final, pugna pelo reconhecimento do recurso, dando provimento para reformar a r. decisão, declarando a nulidade da decisão que inabilitou a Apelante e o retorno do certame à fase que se encontrava em momento anterior ao ato nulificado.

Contrarrazões apresentada pela segunda apelada, pelo improvimento ao recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por cento). (Id. nº 72041983)

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões pugna pela manutenção da r. sentença recorrida, requerendo ainda, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (Id. nº 72041984)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação da lavra do eminente Procurador de Justiça, doutor Mauro Delfino César, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id. nº 72834988).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e NUTRICOL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializa da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência nº 1012181-46.2019.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e ainda,
condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Cinge-se a insurgência recursal em interpretar as cláusulas editalícias do Pregão Eletrônico n.º 001/2019/SEJUDH, para o fim de delimitar qual era o momento previsto para apresentação dos documentos da fase de habilitação, tendo em vista que a parte autora sustenta que os documentos de habilitação deveriam ser apresentados após 02 (dois) dias úteis, contados da finalização da sessão de apresentação da proposta, conforme prevê a cláusula 11.25, do Edital.

Conforme estabelece o procedimento do pregão no Estado de Mato Grosso é regulamentado pelo Decreto Estadual n.º 840, de 10.02.2017, que, em seu artigo 28, estabelece que a entrega da proposta de preços e da documentação de habilitação deve ocorrer no mesmo momento, qual seja, após a abertura oficial da sessão de pregão:

“Art. 28. A entrega da proposta de preços e da documentação de habilitação deverá ocorrer em envelopes separados e devidamente fechados e inviolados, após a abertura oficial da sessão de Pregão.

Parágrafo único. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital e desde que respeitada a legalidade da exigência.”

A sentença proferida pelo Juízo singelo consignou que tendo cumpridas as normas do edital, não há em falar em nulidade do ato ou mesmo em “formalismo excessivo”, uma vez, o pregoeiro atuasse de forma diversa, configuraria ofensa ao princípio da vinculação ao edital e aos demais licitantes,
litteris
:

“A tutela jurisdicional pleiteada cinge-se na análise do prazo disposto no edital para a habilitação da requerente no Pregão Eletrônico nº 001/2019/SEJUDH.

Pela tese defendida pelos requeridos e pelo Ministério Público, o prazo para a apresentação dos documentos de habilitação é aquele previsto no preâmbulo do edital, conforme redação do item 4.1., “in litteris”:

4.1. A participação no certame se dará por meio do sistema eletrônico no site http://www.gestao.mt.gov.br, no link “Portal de Aquisições” no menu Fornecedores – “Área do Licitante”, mediante digitação de login e senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente inclusão e envio de sua proposta de preços e demais documentos de habilitação, até a data e hora previstas no preâmbulo deste Edital.

Em complemento, a data e hora mencionadas no dispositivo correspondem ao item 1.3, com a seguinte redação:

1.3. A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS abrirá prazo para cadastramento eletrônico das propostas pelo Sistema de Informações para Aquisições Governamentais – SIAG, compreendido entre 28/01/2019 a 05/02/2019, período integral, exceto quanto ao dia da abertura da sessão que o horário máximo de aceitação estará condicionado a 15 minutos antes do início da mesma, ou seja, até as 08h45min (horário de Mato Grosso). A abertura das propostas será no dia 05/02/2019 ás 09h00min, sempre tendo como referência o horário oficial de Mato Grosso.

Por sua vez, entende a requerente que a regra a ser aplicada é aquela estabelecida pelo item 11.25, cujo prazo de dois dias seria deflagrado apenas depois de encerrada a sessão:

11.25. A Proposta atualizada, devidamente assinada, e a documentação relativa à exigência habilitatória deverão ser encaminhadas/postadas ao (à) Pregoeiro (a) em prazo não superior a 02 (dois) dias úteis, contado a partir da finalização da sessão.

Entretanto, não assiste razão à requerente, uma vez que, pela própria natureza do pregão eletrônico, que é regulamentado pelo Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, a apresentação da proposta deve vir acompanhada pelos documentos de habilitação, conforme redação do art. 6º, do referido diploma, “ipsis litteris”:

Art. 6º A realização do pregão, na forma eletrônica, observará as seguintes etapas sucessivas:

I - planejamento da contratação;

II - publicação do aviso de edital;

III - apresentação de propostas e de documentos de habilitação;

IV – abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva;

V - julgamento;

VI - habilitação;

VII - recursal;

VIII - adjudicação; e

IX - homologação.

Logo, a norma contida no item 4.1. está adequada à legislação e é aquela que prevê o prazo para a apresentação dos documentos de habilitação, que não de ser confundida com a fase na qual o pregoeiro fará o exame de tais documentos.

Esta conclusão é corroborada pela análise sistemática de outros itens do edital. Vejamos:

10.7. A documentação solicitada para participação deste Pregão Eletrônico deverá ser anexada ao sistema conforme o tipo de documentos (item 9 do Edital “Do Envio de Proposta Eletrônica de Preços”) e documentos de habilitação (item 1 2 do Edital – “Da Habilitação”).

12.1. Encerrada a etapa de lance do pregão, o(a) Pregoeiro(a) avaliará a necessidade de suspender a sessão para análise da documentação de habilitação. Havendo necessidade, será publicada em Diário Oficial do Estado e no Sistema de Informação para Aquisições Governamentais – SIAG, a futura data de reabertura da sessão para divulgação do resultado da fase de habilitação e prosseguimento do processo licitatório.

O disposto no item 12.1., por exemplo, evidencia que a fase de análise dos documentos de habilitação se dá logo que encerrada a etapa de lance do pregão (que compreende o julgamento), de acordo com que assenta o art. 6º, caput e incisos IV, V e VI, acima transcritos.

Então, iniciada a etapa de habilitação e verificando o pregoeiro que não foram protocolados os documentos, o pregoeiro agiu rigorosamente dentro das normas aplicáveis ao considerar a proponente inabilitada:

12.12. Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto no item 1 2, deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do artigo 43, § 1° da Lei Complementar 123/2006.

Assim sendo, tendo sido cumpridas as normas do edital, não há falar em nulidade do ato ou mesmo em “formalismo excessivo”, pois a atuação de forma diversa pelo pregoeiro configuraria ofensa ao princípio da vinculação ao edital e aos demais licitantes.

Por entender oportuno, trago à colação:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. PRAZO EXÍGUO. NÃO CONFIGURADO. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LICITAÇÃO. 1. O edital faz lei entre as partes e vincula a Administração, mostrando-se inadmissível modificação das condições pré-estabelecidas no curso da licitação. 2. De acordo com o art. 3º da Lei nº 8.666/93, a licitação destina-se garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Da mesma forma, disciplina o pregão previsto na Lei nº 10.520/2002, modalidade de licitação, em relação a qual se aplicam subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93. Não basta, pois, obter-se a proposta mais vantajosa para a administração, devendo-se, na verdade, garantir a efetiva igualdade de condições entre os licitantes e o respeito às demais regras e princípios jurídicos, em especial aqueles que orientam as ações da Administração. 3. Considerando que todas as etapas do certame foram devidamente observadas, bem como que o pregoeiro cumpriu regularmente com suas obrigações no tocante à notificação da empresa licitante, na se há falar em nulidade do ato administrativo. 4. Majoração dos honorários em grau recursal, com esteio no artigo 85, § 11º do CPC.

(TRF-4 - AC: 50286423620164047000 PR 5028642-36.2016.404.7000, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 19/07/2017, QUARTA TURMA)

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral e extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por decorrência lógica, fica indefiro o pedido provisório.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e horários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Havendo o trânsito em julgado e nada sendo requerido em até quinze dias, certifique-se e arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
”
(Id. nº 72041968)

Consta assentado na r. sentença, e convém destacar o item 4.1 do Edital (das condições de participação):

“4.1. A participação no certame se dará por meio do sistema eletrônico no site http://www.gestao.mt.gov.br, no link “Portal de Aquisições” no menu Fornecedores – “Área do Licitante”, mediante digitação de login e senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente inclusão
e envio de sua proposta de preços e demais documentos de habilitação, até a data e hora previstas no preâmbulo deste Edital.”

Portanto, conforme descrito acima, o licitante é obrigado a promover o envio de sua proposta de preços, bem como os demais documentos de habilitação, até a data e hora previstas no preâmbulo do Edital, o qual, por sua vez prevê:

“
1.3. A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS abrirá prazo para
cadastramento eletrônico das propostas pelo Sistema de Informações para Aquisições Governamentais – SIAG, compreendido entre 28/01/2019 a 05/02/2019, período integral, exceto quanto ao dia da abertura da sessão que o horário máximo de aceitação estará condicionado a 15 minutos antes do início da mesma, ou seja, até as 08h45min (horário de Mato Grosso)
. A abertura das propostas será no dia 05/02/2019 ás 09h00min, sempre tendo como referência o horário oficial de Mato Grosso.
”

Verifica-se, ainda, que no Edital o item 8.2, a forma de participação e inclusão da proposta de preços e demais documentos solicitados:

“8.2. A participação no certame se dará por meio do sistema eletrônico no site http://aquisicoes.sad.mt.gov.br, no menu “Fornecedores” – “Área do Licitante”, mediante digitação de login e senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente inclusão de sua proposta de preços e demais documentos solicitados na proposta de preços, antes do horário estabelecido para o início da sessão.”

Quanto a documentação relativa à exigência habilitatória o item 11.25:

“11.25. A Proposta atualizada, devidamente assinada, e a documentação relativa à exigência habilitatória deverão ser encaminhadas/postadas ao (à) Pregoeiro (a) em prazo não superior a 02 (dois) dias úteis, contado a partir da finalização da sessão.”

Quanto regra para possível suspensão da análise da documentação de habilitação. Temos:

“12.1.
Encerrada a etapa de lance do pregão, o(a) Pregoeiro(a) avaliará a necessidade de suspender a sessão para análise da documentação de habilitação
.
Havendo necessidade, será publicada em Diário Oficial do Estado e no Sistema de Informação para Aquisições Governamentais – SIAG, a futura data de reabertura da sessão para divulgação do resultado da fase de habilitação e prosseguimento do processo licitatório.”

Nas etapas citadas no edital, a expressão “
encerrada a etapa de lance do pregão, o Pregoeiro(a) avaliará a necessidade de suspender a sessão para análise da documentação da habilitação”,
induz ao raciocínio de que não há intermediações entre as fases dos lançes e de habilitação, como pode levar a crer o item 11.25 do mencionado Edital; imediatamente após os lances, com encerramento declarado pelo Pregoeiro, o licitante deverá encaminhar a documentação de habilitação, somente não ocorrendo tal situação quando for necessária a suspensão do procedimento para que aquele possa analisar a referida documentação.

No mesmo sentido a regra do art. 45,
caput
, do Decreto Estadual n. 840/2017, que regulamenta as modalidades licitatórias vigentes, dentre elas o Pregão Eletrônico:

“Art. 45 A proposta atualizada, devidamente assinada, e a documentação relativa às exigências de habilitação

deverão ser encaminhadas ao Pregoeiro no mesmo prazo estabelecido para o envio da proposta atualizada no Pregão presencial
.”

Nunca é demais lembra que a licitação, além de seus princípios setoriais, rege-se pelos chamados princípios gerais e específicos, com merecido destaque ao da legalidade, exigindo-se que o processo licitatório se submeta-se, substantiva e formalmente, às normas legais que o regem, contidas naquele complexo de normas gerais previstas na Lei n. 8.666/1993, bem como, complementarmente, às leis estaduais, em nível de normas específicas.

Assim, o ato administrativo que inabilitou a empresa apelante, está revestido de legalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE EXIGIDA – INABILITAÇÃO NO CERTAME – MEDIDA ADEQUADA – AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.1. O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame.2. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.3. Não tendo o Agravante preenchido o requisitos do edital, a sua desclassificação mostrou acertada, ainda que, tinha a menor proposta.4. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno.5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10054231420188110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 24/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2021)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO - EMPRESA INABILITADA NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS –INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE EXIGIDA NO EDITAL – DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAMENTE – MEDIDA ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame. Não tendo a recorrente preenchidos os requisitos do edital, a sua desclassificação se mostra acertada. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 10023683720188110006 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 31/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2021)

Quanto a majoração dos honorários advocatícios requerido pelos apelados, tenho que não prospera,
eis que foram arbitrados com moderação e justeza, sem caracterizar retribuição ínfima ou demasiada, conforme vistas ao caso concreto, de modo a representar adequada remuneração ao trabalho profissional.

Feitas essas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. decisão recorrida em seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022